Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de PAULO BARBOSA DOS SANTOS, em que busca o exequente a satisfação de crédito relativo aos honorários de sucumbência a que o executado restou condenado ao pagamento na sentença de ID 10425559, transitada em 19/11/2020 (ID 20742287). Decorrido o prazo para pagamento voluntário, foi feita consulta ao BACENJUD, que restou infrutífera (ID 27774824), sendo posteriormente penhorado veículo pertencente ao executado (VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 – ID 30905969). Expedido mandado de avaliação do veículo penhorado, foi informado pelo Oficial de Justiça que o executado havia falecido (ID 33206964). O advogado do executado apresentou, então, a certidão de óbito (ID 33251275), noticiando que o executado havia falecido em 18/09/2020, antes mesmo da apresentação do cumprimento de sentença pelo exequente (24/03/2021). A decisão ID 34681586 determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para promover a citação do espólio do executado, de quem for o sucessor ou, se for o caso dos herdeiros, conforme disposto no artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL peticionou (ID 35153380) informando os nomes e CPF dos herdeiros do executado, sem, contudo, trazer os endereços para citação. Ao contrário do que menciona, os endereços não estão nos anexos. Assim, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, indicar o endereço dos herdeiros para viabilizar a citação, sob as penas da lei. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator